Tribunal: TJBA
Processo: 0518781-73.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518781-73.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL DO NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MANUELA FONSECA MARTINS PIMENTA, ADILSON FONSECA MARTINS

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, DANIELLE NASCIMENTO NERES D EL REY ECA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, REJEITADA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS.
REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA
.
CONFIGURADA A
OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO A PEDIDOS RELEVANTES
. EFEITOS DA SENTENÇA TRABALHISTA E VERBA VP/PL/DL-1971. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO EXPRESSO.
NULIDADE PARCIAL.

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. ART. 489, §1º, IV E VI, DO CPC.
RECURSO PROVIDO, SENTENÇA ANULADA PARCIALMENTE
.

1. A sentença deve enfrentar de forma expressa e fundamentada todos os pleitos relevantes deduzidos pelas partes, sob pena de nulidade parcial por afronta ao art. 489 do CPC e ao art. 93, IX, da CF.

2. No caso concreto, o MM. Juiz sentenciante deixou de se manifestar sobre a eficácia de decisão proferida em Reclamação Trabalhista, que reconheceu diferenças salariais supostamente incorporadas à base de contribuição da PETROS, bem como sobre a natureza salarial e a habitualidade da verba VP/PL/DL-1971, cuja inclusão no salário-de-participação foi pleiteada.

3. Tais omissões comprometem a integralidade do julgamento e inviabilizam o exame adequado da controvérsia.

4. Aplica-se o art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, para reconhecer a nulidade parcial da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo originário, a fim de que se manifeste de forma expressa sobre os pontos omitidos.

5. Providência que assegura o contraditório, a ampla defesa, evita a indevida supressão de instância e preserva o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, assegurando a adequada prestação jurisdicional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0518781-73.2015.8.05.0001,
da Capital, em que figuram como
APELANTE
MANOEL DO NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS
e como
APELADAS

FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e
PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.